Tribunal: TJDFT
Processo: 0752297-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0752297-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRENE BATISTA DA SILVA CRUZ AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por IRENE BATISTA DA SILVA CRUZ (autora), contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, nos autos da ação de CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO ajuizada em face do BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., processo n. 0713702-79.2023.8.07.0006, na qual indeferiu o pedido de antecipação de tutela. Eis a r. decisão agravada (ID 176041555 da origem): “Banco de Brasília SA(CPF:00.000.208/0001-00); Nome: Banco de Brasília SA Endereço: Centro Empresarial CNC - SAUN Quadra 5, Lote C, bloco B e C, Asa Norte, BRASÍLIA - DF - CEP: 70040-250 Defiro à parte autora os benefícios da assistência judiciária gratuita. Anote-se. A petição inicial preenche os requisitos mínimos exigidos pela lei e não é o caso de improcedência liminar do pedido. Recebo o depósito ofertado. IRENE BATISTA DA SILVA CRUZ ajuíza ação contra BANCO DE BRASÍLIA SA. A parte autora noticia ter ajuizado ação contra o réu na qual obteve liminar para reduzir a 30% de seus rendimentos os descontos vinculados aos contratos n. 20191641485, 103209395 e 105087459. Em relação ao contrato n. 105087459, pontua que o saldo devedor na época da concessão do empréstimo era de R$ 5.298,75. Informa que entre a data do primeiro pagamento e a data da concessão da liminar foram pagas 16 parcelas de R$ 251,78, totalizando a quantia de R$ 3.021,36. Durante o cumprimento da liminar, foi paga a quanti ade R$ 1.504,93, de forma que o seu saldo devedor é de R$ 1.504,93. Assevera que o réu, e forma unilateral, repactuou a dívida por meio do contrato n. 2023518460, de forma que a autora passou a pagar parcelas no valor de R$ 59,79 (23 parcela), sendo que a 24a parcela seria de R$ 4.670,95. Pretende a quitação da dívida. Pede, em antecipação de tutela, a suspensão do descontos relativos ao contrato n. 2023518460, decorrente do contrato n. 105087459 e requer a sua remoção de todos os órgão de proteção ao credito , SPC, SERASA, BANCO CENTRAL e qualquer tipo de proteste, vez que foi feito o deposito integral do debito. Realizado o depósito da quantia de R$ 1.546,43. A antecipação dos efeitos da tutela exige a convergência da plausibilidade do direito e o receio de dano. No caso em análise, a parte autora contratou empréstimos, cujo pagamento se daria por consignação em folha de pagamento e por desconto em conta corrente. Relata a autora que, em decorrência de decisão judicial, houve redução das parcelas originais, de forma que faz jus à quitação pelo valor indicado. A parte autora não juntou aos autos a decisão que determinou a redução das parcelas. Não é possível aferir se essa decisão alterou os critérios de cálculo dos encargos praticados no contrato. Ademais, é razoável supor que o "novo contrato unilateral" tenha sido o meio encontrado pelo réu para fazer cumprir a decisão judicial. Por ora, os elementos dos autos não autorizam a conclusão pela suficiência do depósito. Ante o exposto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. Não será designada audiência de conciliação/mediação. A busca da composição e a rápida solução do litígio são dois princípios que devem ser prestigiados de tal forma que nenhum deles seja desconsiderado. A realização de audiência de conciliação, por mera formalidade, atenta contra o princípio da duração razoável do processo. Por outro lado, a não realização do ato não trará prejuízos, tendo em vista que a conciliação pode ser tentada em qualquer fase do processo, mostrando-se particularmente eficiente na fase de saneamento. Cite-se a parte ré para apresentar contestação no prazo de 15 dias, cujo termo inicial será a data prevista no art. 231 c.c art. 335, inciso III, do CPC. A PRESENTE DECISÃO TEM FORÇA DE MANDADO de modo que basta o seu encaminhamento pelo sistema PJe para que o réu seja considerado citado (art. 5o da Lei 11.419/2006).” Embargos de declaração assim respondidos (ID 177838178 da origem): “A parte autora apresenta embargos de declaração visando a reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela. Alega que em nenhum momento no processo a parte tenha relatado a existência de redução da parcela. Aduz que houve equívoco na apreciação do pedido. Recebo os embargos, porque presentes os requisitos de admissibilidade. No mérito, não assiste razão à parte embargante. Os embargos de declaração não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição, obscuridade ou erro. Na hipótese dos autos, não há quaisquer dos vícios disciplinados no art. 1022 do CPC. Percebo que a parte embargante busca a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento. Com efeito, a decisão examinou o pedido de forma detalhada e, de forma fundamentada, o indeferiu. No tocante à redução de parcela, na petição inicial constou: "O contrato de no 105087459 foi substituído pelo contrato de no 2023518460, e estabeleceu o pagamento de 23 parcelas no valor de R$ 59,78 e a ultima parcela (24) no valor de R$ 3.296,01 (três mil duzentos e noventa e seis reais e um centavo). Com a alteração do Banco o debito final da nova repactuação, corresponde a R$ 4.670,95 (quatro mil seiscentos e setenta reais e noventa e cinco centavos)". A autora narra que as parcelas do referido contrato eram no valor de R$ 251,78 e o contrato foi substituído por outro cujas parcelas passaram a ser de R$ 59,78. A informação consta da petição juntada ao processo pela parte autora e foi apenas retratada pela decisão. A decisão não criou informação inexistente ou não ventilada pela parte. Não vislumbro, pois, qualquer vício na decisão embargada. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração, mantendo incólume o ato judicial embargado.” Inconformada, a autora recorre. Inicialmente, narra que, na origem, se trata de ação de consignação em pagamento, buscando a Agravante a liquidação do empréstimo de no 105087459. Aduz que a r. decisão agravada merece ser reformada, pois teria sido equivocadamente considerado que o pedido de liquidação do contrato no 105087459 seria com base na redução de parcelas determinadas judicialmente, nos autos do processo n. 0707063-79.2022.8.01.0006. Afirma que quer apenas a liquidação do contrato, “sem qualquer tipo de redução em sua forma originaria.” Ao final “requer a concessão da tutela de urgência para determinar a suspensão do cobrança do contrato no 105087459 ( 2023518460) descontados em conta salario da Agravante e no mérito julgado procedente o presente agravo reformando a decisão agravada e determinando a suspensão das cobranças até o termino do processo de consignação em pagamento.” Dispensado o recolhimento de preparo, uma vez que a recorrente faz jus a gratuidade de justiça concedida na origem. Vieram os autos conclusos. Decido. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão da antecipação de tutela recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A ação de consignação em pagamento possibilita ao devedor ou ao terceiro o depósito de determinada quantia ou coisa devida, e será cabível quando houver mora do credor em receber o pagamento (ou dar quitação) ou pela omissão em ir buscar o pagamento, quando isso lhe competir. Fazendo um juízo de prelibação sumária, observa-se que, em tese, a própria parte recorrente relaciona o contrato que pretende obter a quitação (n. 105087459) ao processo no qual teria obtido êxito na liminar para a redução de parcelas, ao limite de 30% dos rendimentos da recorrente (processo n. 0707063-79.2022.8.07.0006). Não se pode olvidar que referido contrato, n 105087459, tinha a parcela de R$ 251,78, o qual foi adequado a outro, de 23 parcelas de R$ 59,78 e a última de R$ 3.296,01. De mais a mais, sobreleva-se que ainda não consta dos autos o contrato, o que inviabiliza, em sede de liminar, verificar se de fato e de direito o valor estipulado pela recorrente como devido esta ou não correto. Trata-se, portanto, de questão que demanda maior dilação probatória, sobretudo para verificar, a par do contrato em vigor, se o valor estipulado pela recorrente é o correto, e ainda assim o Banco estaria incorrendo em mora em receber e dar a devida quitação. Desse modo, desde logo pedindo as mais respeitosas vênias aos relevantes argumentos da parte recorrente, mas não se verifica, primo ictu oculi, a probabilidade de provimento do recurso, este, alçado a requisito cumulativo e imprescindível ao deferimento da liminar pleiteada. Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR. Cientifique-se o d. Juízo a quo. Dispensadas as informações. Intimem-se o Agravado, para que, querendo, responda, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de dezembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator